Tribunal: TJDFT
Processo: 0019699-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0019699-46.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO RICARDO MACHADO DE FRANCA APELADO: MAPFRE VIDA S/A Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça para reexame do apelo sob à luz do dever de informação ao consumidor (ID 23302223). Dê-se ciências às partes. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 8 de março de 2021 16:02:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator